Tribunal: TJDFT
Processo: 0742011-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. ART. 833, INC. X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora decretada pelo Juízo singular.2. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC estabelece a impenhorabilidade do saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança. 2.1. A norma é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 2.2. Por essa razão a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. 2.3. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.3. Recurso conhecido e desprovido.